Tribunal: TJMT
Processo: 1047837-82.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047837-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIVIA RENATA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 044.254.471-58 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1047837-82.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): LIVIA RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA

Recorrido (s):

OI S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 678,71 ( seiscentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos).

A inscrição discutida é datada de 15/09/2021, conforme extrato juntado na inicial. Nenhuma das partes demonstraram a data da efetiva inclusão do apontamento. Portanto, o parâmetro será a data mencionada.

No entanto, em consulta ao SCPC, realizada por esse relator, constatou-se a preexistência de outro apontamento datado de 19/11/2020 e excluído em 23/03/2022. Vejamos:

São Paulo, 03 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523005354

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04425447158

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04425447158:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/12/2017

02/04/2018

12/04/2018

28/05/2018

800,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/03/2018

28/05/2018

07/06/2018

21/10/2018

850,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/03/2018

28/10/2018

12/11/2018

13/01/2019

950,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/09/2018

20/01/2019

05/02/2019

13/04/2019

1.000,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/12/2018

13/04/2019

11/01/2025

20/05/2019

§

1.050,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/03/2019

03/06/2019

18/06/2019

10/06/2019

§

1.050,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/09/2015

08/07/2019

23/07/2019

15/07/2019

§

1.100,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/09/2016

15/07/2019

14/04/2025

22/07/2019

§

1.100,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/03/2019

22/07/2019

21/04/2025

23/09/2019

§

1.100,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/07/2019

23/09/2019

23/06/2025

30/09/2019

§

1.556,36

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/08/2019

30/09/2019

30/06/2025

28/12/2019

§

1.556,66

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/11/2019

28/12/2019

27/09/2025

18/07/2020

§

2.246,44

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP311366000036410066

11/05/2020

23/05/2020

10/07/2020

30/05/2020

§

294,50

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/03/2020

18/07/2020

18/04/2026

09/08/2020

§

3.876,25

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/05/2020

09/08/2020

24/09/2020

12/09/2020

§

4.109,26

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/07/2020

12/09/2020

28/10/2020

27/03/2021

4.346,74

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440832000013706032

10/11/2020

19/11/2020

02/12/2020

23/03/2022

6.312,48

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/02/2021

27/03/2021

07/04/2021

13/03/2022

2.291,19

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/04/2021

13/03/2022

24/03/2022

10/04/2022

2.863,51

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/12/2021

10/04/2022

21/04/2022

18/07/2022

2.868,34

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/03/2022

18/07/2022

29/07/2022

27/11/2022

3.199,72

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

013135355601269720805

12/08/2022

09/09/2022

24/09/2022

29/09/2022

135,42

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CF-14908564

16/09/2020

07/10/2020

27/10/2020

259,89

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000717940

05/10/2022

26/11/2022

08/12/2022

3.436,28

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Portanto, ante a ocorrência de inscrição anterior, deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023